Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA A ENTIDADE SINDICAL. INCIDÊNCIA DO CDC. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Na hipótese, há relação de consumo. Portanto, deve incidir o Código de Defesa do Consumidor – CDC.
2. A União Brasileira de Aposentados da Previdência (Unibap) apresenta-se formalmente como entidade sindical, mas, na prática, atua como agente econômico no mercado de consumo. Oferece serviços mediante remuneração, o que atrai o conceito de fornecedor (art. 3°, caput). Ao ofertar benefícios mediante contraprestação financeira periódica (contribuições descontadas diretamente do benefício previdenciário), a Unibap exerce papel análogo ao de operadora de clube de vantagens ou administradora de programas de fidelidade.
3. Ainda que não haja a contratação consciente dos serviços oferecidos pela Unibap, a inserção do consumidor em seu rol de filiados, mediante descontos mensais no benefício previdenciário, os expõe às práticas de mercado adotadas por essa entidade.
4. O destinatário das propostas se filia a entidade para, entre outros propósitos, obter vantagens no mercado de consumo. Cuida-se, portanto, de destinatário final - real ou potencial - dos serviços oferecidos, seja pela ótica de conceito de consumidor padrão (art. 2o, caput), seja pela ótica de conceito de consumidor por equiparação (art. 29).
5. A Unibap, seja fornecedor de serviços ou não, deve agir com cautela e diligência para assegurar que o débito ocorra apenas nos casos em que houver efetiva filiação e autorização do consumidor. Demonstrada a ausência de acordo de vontade (contrato válido) quanto à filiação, o apelado deve ressarcir os valores indevidamente descontados da conta bancária da apelante.
6. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do referido artigo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.
7. Não é qualquer engano que exclui o dever de restituir em dobro. Deve ser justificável. O engano injustificável não ilide a sanção civil – devolução em dobro. Em outras palavras, tanto as cobranças culposas como, por óbvio, as dolosas (com má-fé) atraem a sanção civil.
8. Não se deve confundir a disciplina do CDC, que sanciona a conduta culposa e dolosa do fornecedor, com a do art. 940 do Código Civil (CC), que possui outros pressupostos. Nas relações privadas, ao lado da necessidade de tratar de cobrança judicial do débito, a doutrina exige a má-fé do credor.
9. Talvez por indevida influência do direito civil, o enfrentamento do art. 42 do CDC sofreu oscilação no âmbito do STJ nos últimos anos. Com o objetivo de afastar as divergências (Tema 929/STJ), julgou-se, em outubro de 2020, o EREsp 1.413.542/RS. Na ocasião, foi estabelecida a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
10. O critério da Corte passa a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão “salvo hipótese de engano justificável” do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade. A decisão, na prática, ao afastar análise do elemento subjetivo, aproxima-se, corretamente, da tese de que a exigência de má-fé do fornecedor não é pressuposto necessário para estabelecer a devolução em dobro.
11. Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro. Cumpre verificar, no caso concreto, se houve engano justificável do sindicato. Ausente o engano, conclui-se que a cobrança indevida não atende ao princípio da boa-fé objetiva, conforme critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
12. Na hipótese, não houve engano justificável por parte do apelado: a cobrança indevida pela Unibap (fornecedor), sem respaldo em contrato ou qualquer manifestação de vontade, vai de encontro ao dever de boa-fé objetiva; houve falha - injustificável - na prestação do serviço. Os valores cobrados indevidamente da consumidora devem ser ressarcidos em dobro.
13. Na fixação do valor da indenização a título de dano moral, deve-se considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem descuidar do enriquecimento ilícito do ofendido. No caso sob exame, revela-se adequada a fixação do dano moral em R$ 2.000,00.
14. Admite-se o arbitramento de verba honorária, por equidade, nas hipóteses em que sua fixação, com base nos percentuais previstos no art. 85, §§2o e 3o, CPC, resultar em valores ínfimos. A condenação no valor em 25 URH (Resolução OAB/DF no 04/2015, Item 100 – Intervenção em geral), representaria inegável excesso e violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, informadores do CPC (art. 8o do CPC). Portanto, o valor de R$ 3.000,00 remunera adequadamente o profissional que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.